Tribunal: TJES
Processo: 5000575-08.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-08.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO VERONESE RAMOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000575-08.2023.8.08.0069

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

EMBARGADO: EDUARDO VERONESE RAMOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 6834125) opostos pelo embargante/recorrente em face de acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto
, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Devidamente intimada, parte contrária não apresentou contrarrazões aos embargos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o acórdão embargado teria sido omisso em não analisar argumentos importantes elencados em peça recursal.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação da embargante de que o magistrado teria sido omisso ao não examinar
os argumentos recursais relativos à nulidade do processo administrativo, entendo que tal tese não deve prosperar.

As razões adotadas pela
r. sentença de Id. 5505859
e mantidas por esta C. Turma consignam os elementos norteadores do

decisium

embargado. Examinemos:

Observa-se que essa
primeira notificação é indispensável
, pois
tem como finalidade garantir aos condutores de veículos a ampla defesa no procedimento de exigibilidade das multas de trânsito.

Igualmente, no referido processo administrativo para a imposição das multas, além da notificação de autuação, mister se faz a notificação de penalidade, que deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade de trânsito.

Portanto,
o não cumprimento de tais preceitos pela autoridade administrativa competente acarretará a irregularidade/ilegalidade do processo administrativo, que impõe o pagamento das multas de trânsito, passível, assim, de anulação pelo Judiciário.

[...
]

Assim,
não resta dúvida que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, haja vista apesar de o autor ter feito a defesa e recurso, não foi cientificado do resultado do Recurso na JARI por inobservância do endereço do demandante pelos órgãos de trânsito.

Acresço, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e a cada um dos argumentos brandidos pelas partes em prol de suas teses jurídicas, apenas aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada pelo
a
córdão (art. 489, §1º, IV, CPC/15).

Caso queira discutir eventual
erro in judicando
,
o
embargante deve se valer da via recursal adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)